Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 608 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM, nos autos de ação de cobrança proposta por operadora de plano de saúde que atua na modalidade autogestão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se é válida a cláusula de eleição de foro em contrato de plano de saúde que atua na modalidade autogestão, afastando a aplicação das normas do CDC; e (II) definir se o juízo pode declinar de ofício da competência territorial relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, consoante a Súmula 608 do STJ.
4. Demonstrado que o plano de saúde atua sob a modalidade autogestão, não há que se falar em relação de consumo, reputando-se válida a cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes, pois não há demonstração de abusividade ou escolha aleatória.
5. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula de eleição de foro aposta em contrato de plano de saúde operado por autogestão. 2. A inexistência de relação de consumo afasta a possibilidade de declinação da competência de ofício.”
________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 608 e 33; TJDFT - Acórdão 2016607, 0712790-32.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30.6.2025; Acórdão 1949511, 0738321-57.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURÍCIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27.11.2024; e Acórdão 2018904, 0714483-51.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8.7.2025.